Tribunal: TJDFT
Processo: 0718513-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ART. 774, V, CPC. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a possibilidade de deferir o pleito do agravante no sentido de que o devedor seja intimado a indicar bens penhoráveis e a possibilidade de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça diante da inércia do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR A cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC) deve orientar a busca pela efetividade da execução. Contudo, a responsabilidade primária pela localização de bens é do credor (art. 798, II, "c", CPC). A intimação do devedor para indicar bens exige demonstração de má-fé ou conduta dolosa, nos termos do art. 774, V, CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. No caso, não houve comprovação de ocultação dolosa de patrimônio nem resistência maliciosa à execução. A diligência pleiteada mostrou-se inócua e desnecessária.
IV. DISPOSITIVO Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão ora debatida.